Tribunal: CARF
Processo: 13558.002428/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.002428/2008-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.181 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LOPES CABRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA POR FALTA DE ENTREGA DA DIRF.
O sujeito passivo que deixar de apresentar DIRF no prazo fixado na legislação
fica sujeita à multa de ofício isolada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva. Ausente o Conselheiro
Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração, e-fl. 04,
com a exigência do crédito tributário no valor de R$500,00 a título de multa de ofício isolada por
falta de entrega, quando intimada em 02.09.2008, da Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte (DIRF) do ano-calendário de 2002, cujo prazo final era 28.02.2003:
DESCRIÇÃO DOS FATOS/FUNDAMENTAÇÃO
A falta de entrega na Declaração de Imposto de Renda Rendo na Fome – Dirf, enseja a
aplicação multa no valor de R$200,00, tratando-se de pessoa física ou jurídica optante pelo
Simples e de R$500,00 nos demais casos. Foi considerado como termo inicial o dia seguinte ao
término do prazo originariamente fixado para a entrega da declaração e como ermo final a data
da lavratura deste Auto de Infração.
Enquadramento legal:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.002428/2008-06
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.181 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.002428/2008-06

Arts. 113 e §3o, 115 e 160 da Lei no 5.172. de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN); Art. 7o incisos I e II da Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002 e
alterações posteriores.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 3a Turma/DRJ/SDR/BA no 15-25.565, de 09.12.2010, e-fls. 16-17:
MULTA POR FALTA DE ENTREGA.
A falta de entrega da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF
pelas pessoas jurídicas obrigadas, enseja aplicação de multa.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 17.02.2011, a Recorrente apresentou o recurso voluntário em
15.03.2011, e-fls. 22-24, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
vem através desta solicitar a anulação da multa cobrada para a DIRF ano
calendário de 2002, pois conforme parecer do acórdão de no 15-25-565 - 3a Turma da
DRJ/SDR sessão de 09.12.2010, Processo de no 13558.002428/2008-06 e Intimação
de no 0063/2011 no que tange a obrigações acessórias, em que foi votado o parecer de
que conforme a Intimação de n° 0063/2011:
Devem apresentar a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) as
pessoas jurídicas e físicas, que tenham pago ou creditado rendimentos que tenham
sofrido retenção do imposto de renda na fonte, ainda que em um único mês ano-
calendário a que se referir a declaração, por si ou como representantes de terceiros,
inclusive os condomínios de edifícios.
Sendo que estamos anexando a esta solicitação documentos comprobatórios que
vão servir de análise ao qual o condomínio não tinha sofrido ou retido imposto de
renda na fonte, conforme descrito abaixo:
=> Extratos da conta corrente do condomínio dos meses de janeiro a dezembro
do ano de 2002, em que os valores não sofreram retenção de imposto ou pagando o
devido imposto.
=> Cópia da ata do condomínio.
=> Cópia do RG e CPF do sindico em exercício.
=> Cópias dos balancetes do referido ano.
=> Cópia do processo de no 13558.002428/2008-06. (que gerou a penalidade)
Solicitamos o parecer favorável já que o mesmo condomínio fora cobrado
anteriormente pela DIPJ, em que solicitando revisão a própria Receita Federal
reconheceu que a penalidade era indevida, já que condomínio é isento de DIPJ,
conforme pareceres favoráveis ao condomínio e inclusive a anulação da cobrança
indevida e anulação da multa conforme abaixo relacionado (documentos em anexo):
=> Processo no 13558-000.617/2005-93 (04 vias em anexo)
=> Processo no 13558-000.332/2005-52 (05 vias em anexo)
=> Processo no l3558-000.331/2005-16 (04 vias em anexo)
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.181 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.002428/2008-06

No que concerne ao pedido conclui que:
Nestes Termos
Pede Deferimento.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.119, de 08.10.2019, e-fls. 79-84
(art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento, foi
proferido o Relatório de Diligência Fiscal DRF/Ilhéus/BA de 31.05.2021, e-fls. 102-107, do qual
a Recorrente foi notificada, e-fl. 108, e permaneceu silente, e-fl. 109.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972 e Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018. Assim, dele tomo
conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito do pedido postulado delimitado em sede recursal que
fica restrito ao presente processo 13558.002428/2008-06 (art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972). Assim não cabe, nesses autos, a análise dos processos nos
13558-000.617/2005-93, 13558-000.332/2005-52, 13558-000.331/2005-16.
Multa de Ofício Isolada por Falta de Entrega da DIRF - Necessidade de
Comprovação do Erro de Fato
A Recorrente discorda do procedimento de ofício.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa obrigação é um dever de fazer
ou não fazer que decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.181 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.002428/2008-06

legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
Cabe esclarecer que o obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. A obrigação acessória
decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela
previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. A obrigação acessória, pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária (art. 113 do Código Tributário Nacional).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional (parágrafo primeiro do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Além disso, os atos do processo administrativo dependem de forma determinada quando a lei
expressamente a exigir (art. 22 da Lei no 9.784, de 29 de dezembro de 1999).
A Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, decorrente da conversão da Medida
Provisória no 16, de 27 de dezembro de 2001, assim prevê:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não-
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante do
imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que integralmente pago,
no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a vinte
por cento, observado o disposto no § 3o;
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega destas
Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto
no § 3o;
III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante da
Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda
que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o
prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo; e
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
IV - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do caput deste
artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.181 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.002428/2008-06

originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva
entrega ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto de infração. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício;
II - a setenta e cinco por cento, se houver a apresentação da declaração no prazo fixado
em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Vide Lei no 11.727, de 2008)
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica inativa e
pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no 9.317, de 1996;
II - R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.
§ 4o Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às especificações
técnicas estabelecidas pela Secretaria Receita Federal.
§ 5o Na hipótese do § 4o, o sujeito passivo será intimado a apresentar nova declaração,
no prazo de dez dias, contados da ciência à intimação, e sujeitar-se-á à multa prevista no
inciso I do caput, observado o disposto nos §§ 1o a 3o.
O art. 7o da Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, decorrente da conversão da
Medida Provisória no 16 de 27 de dezembro de 2001, prevê que o sujeito passivo que deixar de
apresentar DIRF, nos prazos fixados, ou que as apresentar com incorreções ou omissões, será
intimado a apresentar declaração original, no caso de não apresentação, ou a prestar
esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela RFB, sujeita-se a multas previstas
na legislação. O sujeito passivo que deixar de apresentar DIRF no prazo fixado na legislação fica
sujeita à multa de ofício isolada.
Observe-se que a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Sendo objetiva a responsabilidade por infração à
legislação tributária, correta é a aplicação da multa prevista legalmente no caso de transmissão
irregular da DIRF. Ademais, verifica-se ainda que "a denúncia espontânea (art. 138 do Código
Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração",
conforme Súmula Vinculante CARF no 49, conforme Portaria MF no 277, de 07 de junho de
2018.
A Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) deve ser apresentada
pela fonte pagadora com o objetivo prestar informações a RFB sobre os rendimentos tributáveis
pagos ou creditados, por si ou na qualidade de representante de terceiro, bem assim o respectivo
imposto de renda retido na fonte, especificado nos atos próprios (art. 11 do Decreto-Lei no 1.968,
de 23 de novembro de 1982 e o art. 10 do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983).
Relativamente ao ano-calendário de 2002 a DIRF deve ser entregue até as 20:00
horas (horário de Brasília) do dia 28 de fevereiro de 2003 (Instrução Normativa SRF no 269, de
26 de dezembro de 2002) no caso de a Recorrente como condomínio edílico ter pago ou
creditado rendimentos que tenham sofrido retenção do imposto de renda na fonte, ainda que em
um único mês do ano-calendário a que se referir a declaração, por si ou como representantes de
terceiro. Esclareça-se que a dispensa do cumprimento de obrigação tributária acessória deve estar
expressa em lei, a qual se interpreta literalmente (art. 111 do Código Tributário Nacional).
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.181 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.002428/2008-06

A legislação expressamente prevê que o IRRF é devido no código de arrecadação
no 0561 a título de rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as remunerações por
trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou
vantagens percebidos (art. 16 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, art. 3o da Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988 e art. 74 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991). A
Recorrente fez o recolhimento de IRRF, código 0561, conforme Darf no valor de R$41,04
recolhido em 30.06.2001, fl. 13.
Porém a Recorrente diz que não reteve qualquer valor a título de IRRF e por essa
razão não estava obrigada a apresentar a DIRF, conforme documentos que apresenta às e-fls. 25-
76. Tendo em vista as divergências apontadas pela Recorrente o julgamento foi convertido na
realização de diligência. Consta o Relatório de Diligência Fiscal DRF/Ilhéus/BA de 31.05.2021,
e-fls. 102-107, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda
instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do
Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
No exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil procedi ao exame dos pontos levantados na Resolução 1003-000.119 da 3a
Turma Extraordinária do CARF, a qual solicitava à autoridade fiscal as seguintes
providências:
1) Verificar todos os recolhimentos a título de IRRF no ano calendário de 2002;
2) Avaliar se estava obrigada à retenção de tributos;
3) Analisar se o pagamento de IRRF, código 0561, conforme Darf no valor de
R$ 41,04 recolhido em 28/06/2002, fl. 23, está alocado pelo possível beneficiário;
4) E ainda, fazer o confronto dos dados fornecidos pela Recorrente com os
registros internos da RFB para aferir a verossimilhança, a clareza, a precisão e a
congruência das alegações constantes na peça recursal.
Intimado em 11/05/2020, por meio do Termo de Diligência Fiscal No 01, para
esclarecer e apresentar documentos sobre a despesa de pagamento de imposto de renda
retido na fonte sobre trabalho assalariado no valor de R$ 41,04, a qual foi recolhida no
código 0651 em 28/06/2002 via DARF, além de outras informações, o Sujeito Passivo
não apresentou resposta à intimação.
Reintimado em 03/08/2020 e 27/10/2020, por meio dos Termos de Reintimação
Fiscal 02 e 03 (anexas ao referido processo), o Sujeito Passivo não apresentou resposta
às reintimações.
Tendo em vista a falta de resposta do Sujeito Passivo às intimações, como
também a falta de fornecimento de novos esclarecimentos, passaremos a análise dos
questionamentos solicitados pela 3a Turma Extraordinária do CARF, conforme
Resolução 1003-000.119, com base nos documentos já acostados no referido processo
e nas informações dos sistemas informatizados.
Resultado das análises dos Itens 1 a 4 acima
Durante o ano de 2002, o referido condomínio somente realizou pagamentos no
código 8301 (PIS sobre folha de pagamento – 4 pagamentos) e 0561 (IRRF sobre
rendimentos trabalho assalariado – 1 pagamento), conforme extrato de folha 13,
anexado ao referido processo [...].
O pagamento de R$ 41,04 em 28/06/2002, com o código de recolhimento 0561,
efetuado pela recorrente, ensejou a autuação de Multa por falta de entrega de
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.181 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.002428/2008-06

Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF/2003, por ser o código
utilizado para pagamento de retenção na fonte de trabalho assalariado.
A legislação expressamente prevê que o IRRF é devido no código de
arrecadação no 0561 a título de rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidas (art. 16 da Lei no 4.506, de 30 de
novembro de 1964, art. 3o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e art. 74 da Lei
no 8.383, de 30 de dezembro de 1991).
Desta forma, os Condomínios Edilícios estão obrigados à referida retenção caso
efetuem pagamentos de salários superiores ao limite de isenção mensal, que no ano de
2002 era de R$ 1.058,00 (conforme tabela IRRF-Mensal abaixo), podendo ser
deduzido R$ 106,00 por dependente, previdência oficial e pensões caso exista. [...]
Porém o Sujeito Passivo, nas alegações da peça recursal, alega que “o
condomínio não tinha sofrido ou retido imposto de renda na fonte”, e apresentou
extratos de conta corrente e Balancete que comprovariam suas alegações.
Na análise dos valores escriturados no Balancete apresentado, verificou-se
pagamentos de salários com valores em torno do salário mínimo nacional (salário
mínimo de 2002 até abril era de R$ 180,00, e a partir de abril R$ 200,00). Por
exemplo, no Balancete de janeiro/2002, “Salário de José Antônio, 12/01 de R$
166,23” e “Salário de Luciene, 12/01 de R$ 155,43”.
Abaixo segue trechos do balancete, contendo os meses de abril, maio e junho de
2002, o trimestre até o referido recolhimento, contendo os salários escriturados/pagos
conforme destaque abaixo. [...]
Como visto, os salários escriturados estão em torno do salário mínimo nacional,
e bem aquém do limite de isenção para retenção do IRRF – Imposto de Renda Retido
na Fonte, que era para o ano de 2002 de R$ 1.058,00. Verificou-se também que os
valores lançados a débito na conta corrente do condomínio (extrato conta corrente
apresentado), guardam relação com os valores escriturados no Balancete. E desta
forma, potencialmente colocaria o referido condomínio fora da obrigatoriedade de
retenção do IRRF e consequentemente estaria desobrigado de entrega de DIRF/2003.
Por outro lado, cabe ressaltar que o contribuinte foi intimado a apresentar
documentos comprobatórios e esclarecimentos sobre o referido pagamento e sobre a
composição de sua base de cálculo, e também sobre outras despesas, as quais
poderiam justificar possíveis retenções de fonte, e não respondeu às intimações, e
consequentemente não apresentou os documentos comprobatórios dos efetivos
pagamentos (recibos, guias de recolhimento, comprovantes de pagamentos, etc), para
o esclarecimento irrefutável sobre a obrigação de entrega de Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte exercício 2003, ano base 2002.
A título de exemplo, o débito na conta corrente no valor de R$ 1.649,00, em
22/05/2002, cheque compensado número 182624, e escriturado no Balancete como
sendo “1a parcela Água, 02, 03, 04, 05/02”, o qual supera o limite de isenção do IRRF
mensal, que foi efetuado em cheque, haveria possibilidade de originar a referida
retenção, visto que ocorreu dentro do período de apuração indicado no referido Darf
(31/05/2002), caso fosse pagamento de salário (o que não ficou devidamente
comprovado).
Cabe esclarecer que o contribuinte não justificou o motivo do recolhimento do
Darf de retenção de IRRF, código 0561, conforme Darf no valor de R$ 41,04,
recolhido em 28/06/2002, o qual originou a presente autuação (Multa de Ofício
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.181 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.002428/2008-06

Isolada por Falta de Entrega da DIRF - Necessidade de Comprovação do Erro de
Fato).
Cabe informar, respondendo ao questionamento do Carf, que o referido
pagamento não está alocado a nenhum possível beneficiário (conforme extrato Sief
Pagamento – Utilizações abaixo). [...]
Tendo em vista que a Recorrente efetivou o recolhimento, código 0561, no valor
de R$41,04 em 28.06.2002, e-fl. 15, e não entregou, quando intimada em 02.09.2008, a DIRF
correspondente do ano-calendário de 2002, cujo prazo final era 28.02.2003. Por essa razão está
correta a exigência do crédito tributário no valor de R$500,00 a título de multa de ofício isolada.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 120
DF CARF MF
Original